Tribunal: TCU
Processo: 007.064/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6160/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.064/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Augusto Negri Rocha (XXX.825.116-XX); Eric Gomes Arrais Cavalcante (XXX.211.241-XX); Jessica Bandeira de Melo Carvalho Passos (XXX.416.496-XX); Luciana Botelho Vargas (XXX.950.847-XX); Maria Fernanda Aureliano Nepomuceno (XXX.205.784-XX); Renan do Nascimento Pimentel (XXX.441.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.